Tribunal: TJDFT
Processo: 0724674-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO DE APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE IRDR.
1. O Código de Processo Civil elenca quatro pressupostos de admissibilidade para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas: (a) a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (art. 976, inciso I); (b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976, inciso II); (c) a existência de julgamento pendente no tribunal sobre a mesma questão de direito (art. 978, parágrafo único); e (d) a ausência de recurso afetado para definição de tese sobre a questão de direito ou processual repetitiva por tribunal superior, no âmbito de sua competência (art. 976, § 4o).
2. Inviabiliza-se a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas se o recurso de apelação interposto já foi julgado, bem como os embargos de declaração opostos em face do acórdão que apreciou o apelo. Ademais, não se admite o incidente se a controvérsia não é exclusivamente de direito.
3. Incidente de demandas repetitivas não admitido.